Tribunal: TJPA
Processo: 0801218-18.2019.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11843 - Pessoas com deficiência
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801218-18.2019.8.14.0125

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Embargos De Declaração Em
Remessa Necessária E
Apelação Cível. Ação C
ivil pública. Acessibilidade Aos Portadores De D
eficiência
.
Inexistência
De
Omissão Quanto Ao Conteúdo Probatório e a Individuação Da Conduta.
Pretensão De Rediscutir Provas.
Embargos Do Banco Bradesco Rejeitados.

Embargos Do Ministério Público Acolhidos
Fixar Prazo de Cumprimento da Obrigação
.

Causa em exame

1- Embargos de Declaração opostos para sanar omissão no Acórdão q
ue deu parcial provimento às apelações das instituições financeiras e
reformou a sentença, para acolher a preliminar de nulidade da sentença e, no mérito julgar procedente a ação.

Questão em discussão

2-A questão reside em verificar se houve no Acórdão impugnado, omissão
quanto
às provas produzidas pelo Banco Bradesco, omissão quanto à individualização da conduta das instituições financeiras e, quanto ao prazo de cumprimento da obrigação.

Razões de Decidir

3-Não obstante a alegação de omissão,
observa-se que houve expressa manifestação no Acórdão embargado quanto ao conteúdo probatório, gerando inclusive o reconhecimento de nulidade da sentença.

4-A
1ª Turma de Direito Público esclareceu expressamente no julgado,
"que o laudo apresentado pelo Banco Bradesco no Id 19117868 data de 27.04.2022, de forma que o seu conteúdo mostra-se posterior ao deferimento da tutela antecipada nos presente autos, o que não tem o condão de levar à improcedência da ação, cabendo sua apresentação em sede de cumprimento de sentença, para que o Juízo possa averiguar o cumprimento das obrigações
." Ausência de omissão quanto ao ponto.

5-Da mesma forma, não assiste razão quanto à alegação de omissão em razão da individuação da conduta, uma vez que restou expresso no dispositivo do Acórdão a determinação de que os requeridos atendam aos critérios e parâmetros técnicos de acessibilidade nas

instalações bancárias nos termos das Leis nº 7.853/89, e nº 10.098/2000 e da norma ABNT NBR 15250:2005, cuja aferição deverá ocorrer em sede de cumprimento de sentença.

6-

Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Precedentes.

7-Por outro lado, mostra-se necessário o acolhimento da
alegação de omissão contida nos Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público
quanto ao prazo de cumprimento da obrigação, pelo que se fixa o prazo de 90 dias para a adequação dos estabelecimentos questionados na presente demanda.

Dispositivo

8-
Embargos de Declaração opostos pelo Banco Bradesco conhecidos e rejeitados
.
Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público conhecidos e acolhidos.
Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração do Banco Bradesco e CONHECER e ACOLHER os Embargos de Declaração do Ministério Público, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 44ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 a 16 de dezembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Apelação Cível
(processo nº
0801218-18.2019.8.14.0125

- PJE
) opostos pelo por
BANCO BRADESCO S.A e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
para
sanar contradição e omissão no
Acórdão de Id 19333115

de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.

O acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACESSIBILIDADE AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA NULA. CAUSA MADURA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEITADA. MÉRITO. CONTEÚDO PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONSTATAÇÃO DA NECESSIDADE DE IMPLEMENTAR AS CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE DAS AGÊNCIAS QUESTIONADAS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A MOBILIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. APELAÇÕES CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. À UNANIMIDADE.

1- A questão reside em verificar a sentença que julgou procedente o pedido para determinar que as partes requeridas, por suas agências localizadas nas cidades de Piçarra-PA e São Geraldo do Araguaia-PA, adotem as providências necessárias para que sejam garantidas e implementadas as condições de acessibilidade para às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida a acessibilidade às agências bancárias, especialmente em caixa de autoatendimento bancário, conforme disposto nas Leis 7.853/89 e 10.098/2000, e demais normas que tratam de acessibilidade, nos moldes dos critérios e parâmetros técnicos encartados na ABNT NBR 15.250/2005, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a ser verificada por inspeção judicial em fase de cumprimento de sentença.

2-Preliminar de nulidade da sentença. No caso concreto, em que pese o Magistrado em sua sentença manifestar-se assertivamente sobre o direito que ampara as pessoas com deficiência, constata-se que não há na sentença qualquer alusão ao conteúdo probatório, limitando-se a decisão em indicar e discorrer sobre atos normativos que amparam o direito defendido na ação, restando violado o disposto no art. 93, IV da CF/88 e art. 371 do CPC/2015.

3-Desta forma, constituindo-se o cerne da questão trazida na ação, a análise sobre o descumprimento ou não das obrigações em relação à acessibilidade pelas empresas Apelantes, constitui objeto da necessária fundamentação, o que não ocorre nos presentes autos, impondo-se o reconhecimento da nulidade por ausência de fundamentação. Preliminar acolhida.

4-Causa Madura (art. 1.013 do CPC/15), pelo que se passa ao julgamento da ação, contudo antes de adentrar no mérito da ação, compete a análise das preliminares de carência da ação e de impugnação ao valor da causa.

5-Preliminar de carência da ação por ausência de interesse de agir. Alegação de não demonstração da existência de violação ao direito das pessoas com deficiência e de insatisfação destes para com os serviços prestados pelo Apelado.

6-Contudo, não há necessidade de se apresentar reclamação dos consumidores acerca dos serviços prestados pela instituição bancária para que haja o interesse de agir, diante da transindividualidade do direito perquerido.

7-Ademais, observa-se que a tese apresentada pelos Apelantes mantém correlação com o ônus da prova do direito e, não com a adequação, necessidade ou utilidade da propositura da presente demanda, pelo que referidas alegações concernem ao mérito da ação. Preliminar rejeitada.

8-Impugnação ao valor da causa. No caso concreto, apesar de não haver conteúdo econômico imediato, observa-se que se trata de obrigação de fazer que importa em oneração aos Bancos requeridos, bem como, que são diversas as agências, pelo que não falta razoabilidade no valor atribuído à causa (R$500.000,00), pelo que se rejeita a preliminar.

9-Mérito. A questão consiste em verificar se a garantia de acessibilidade de portadores de deficiência e das pessoas com mobilidade reduzida, tem sido assegurada pelos Bancos Apelantes, por suas Agências de São Geraldo do Araguaia e Piçarra.

10-A CF/88 elenca como um dos objetivos fundamentais da nossa República Federativa a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, sendo competência comum dos entes federativos a garantia das pessoas portadoras de deficiência, cabendo à lei dispor sobre a adaptação dos logradouros, dos edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo atualmente existentes a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência.

11-A lei nº 13.146/2015 institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência), elaborada com base na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, destinando-se a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania.

12-A acessibilidade garante ao consumidor com deficiência a autonomia individual e a liberdade de fazer as escolhas dos produtos e serviços de consumo, sendo que a consecução deste objetivo ocorrerá por meio do oferecimento de adaptação razoável às pessoas com deficiência, o que se estende para as relações de consumo.

13-Em que pese a alegação do Banco do Brasil de que os fatos apurados no inquérito civil em 2014 ter-se-iam alterado à época da ação, tem-se que referidas alegações não restaram cabalmente demonstradas pelo Banco em questão.

14-Apesar do laudo pericial do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves Unidade Regional Sul atestar que não fora realizada a perícia na Agência do Banco do Brasil de São Geraldo do Araguaia, uma vez que o prédio onde se localiza a agência em questão encontrar-se desativado devido às reformas e com previsão de reabertura em junho/2016, em momento posterior, em vistoria realizada em 12.12.2018 pelo oficial de promotoria, constatou-se a ausência de acessibilidade.

15-Em referida diligência, o oficial de promotoria consignou a inexistência de caixa de autoatendimento que possibilite o acesso amplo e irrestrito aos portadores de necessidades especiais, notadamente àqueles que utilizam cadeiras de rodas, constatando que a agência em questão utiliza um modelo padrão de caixa eletrônico, havendo restrição da visão das informações aos usuários cadeirantes, diante do que se observa a presença da probabilidade do direito.

16-O fato do Banco do Brasil afirmar em sua Apelação que, atualmente (janeiro de 2020), a agência em questão conta com 5 (cinco) caixas eletrônicos, que atendem à NBR15250, não tem o condão de evidenciar, por si só a improcedência dos fatos alegados, visto que a ação fora interposta em 2019 e, ainda em 12.12.2018, em vistoria pelo oficial de promotoria, constatou-se a ausência de acessibilidade, sobretudo quando fora deferida tutela de urgência na presente ação com vistas a implementar as condições de acessibilidade das agências em questões dos Bancos requeridos, pelo que não há como se imputar a também prtendida perda de objeto da ação.

17-O Laudo Pericial elaborado pelo Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves, Unidade Regional Sul concluiu que a agência do Banco Bradesco em São Geraldo do Araguaia-PA não atende o que preceitua o normativo ABNT-NBR 15250, não possibilitando o acesso amplo e irrestrito aos portadores de necessidades especiais nos moldes dos normativos, sendo atestada a mesma conclusão em laudo da perícia realizada na agência do Agravante em Piçarra-PA.

18-A perícia juntada pelo Ministério Público fora realizada, em suas dependências das agências do Banco Bradesco, pelo Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves, autarquia responsável pela perícia oficial do Estado do Pará, criado por lei (nº 6.282/2000), instituto este que cumpriu requisição expedida pelo Ministério Público para realizar a diligência pericial amparada no art. 129, VI da CF/88.

19-O fato do estabelecimento do Banco Bradesco não se constituir em uma agência propriamente dita não o exime da obrigação de possibilitar o acesso àqueles que tenham sua mobilidade reduzida por serem pessoas portadoras de necessidades especiais, não podendo a resolução apontada ser usada com este escopo, pois ainda que certamente haja uma diferença na estrutura entre os diversos estabelecimentos, a acessibilidade deve ocorrer ainda que de forma razoável.

20- A acessibilidade um direito inerente à dignidade da pessoa humana, cabendo, portanto, ao Poder Judiciário apreciar a questão para preservar o valor fundamental da pessoa humana, sem que tal importe em violação aos princípios a legalidade, livre concorrência e da livre iniciativa.

21- Apelações conhecidas e parcialmente providas, para anular a sentença apelada e, diante da existência de causa madura, para JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO, determinando aos requeridos que sejam atendidos os critérios e parâmetros técnicos de acessibilidade nas instalações bancárias nos termos das Leis nº 7.853/89, e nº 10.098/2000 e da norma ABNT NBR 15250:2005, cuja aferição deverá ocorrer em sede de cumprimento de sentença, sob pena de multa diária fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitando-a em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). À unanimidade.
(...)”

Em suas razões recusais, o Banco Bradesco S.A. alega ausência de fundamentação específica a partir da análise das provas produzidas pelo Banco Embargante.

Alega omissão diante da ausência de individualização da conduta das instituições financeiras, possibilitando a eventual condenação específica de cada uma delas ao cumprimento das determinações legais comprovadamente descumpridas.

Requer o
conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, com efeitos modificativos, para que, primeiramente, sejam sanados os vícios apontados e, por eventualidade, no caso de mantida a condenação do Embargante, para a individualização das condutas a serem cumpridas por cada instituição financeira.

Fo
ram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público, requerendo o não provimento dos Embargos de Declaração apresentados pelo Banco Bradesco S.A.

Ato contínuo, o Ministério Público também apresentou Embargos de Declaração aduzindo omissão quanto ao prazo para cumprimento da ordem judicial, sob pena de ineficácia do próprio provimento judicial.

O Banco do Brasil e o Banco Bradesco apresentaram contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória,
conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

“
Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição,
o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.” (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão reside em verificar se houve no Acórdão impugnado, omissão
quanto
às provas produzidas pelo Banco Bradesco, omissão quanto à individualização da conduta das instituições financeiras e, quanto ao prazo de cumprimento da obrigação.

Não obstante a
alegação de omissão,

observa-se que houve expressa manifestação no Acórdão embargado quanto ao conteúdo probatório, gerando inclusive o reconhecimento de nulidade da sentença.

Registra-se que
a
1ª Turma de Direito Público esclareceu expressamente no julgado,
"que o laudo apresentado pelo Banco Bradesco no Id 19117868 data de 27.04.2022, de forma que o seu conteúdo mostra-se posterior ao deferimento da tutela antecipada nos presente autos, o que não tem o condão de levar à improcedência da ação, cabendo sua apresentação em sede de cumprimento de sentença, para que o Juízo possa averiguar o cumprimento das obrigações
."

Desta forma, não assiste razão à Instituição Embargante quanto ao ponto.

Da mesma forma, não assiste razão quanto à alegação de omissão em razão da individuação da conduta, uma vez que restou expresso no dispositivo do Acórdão a determinação de que os requeridos atendam aos critérios e parâmetros técnicos de acessibilidade nas

instalações bancárias nos termos das Leis nº 7.853/89, e nº 10.098/2000 e da norma ABNT NBR 15250:2005, cuja aferição deverá ocorrer em sede de cumprimento de sentença.

Assim, não merece prosperar a Tese de omissão, uma vez que o Banco embargante busca utilizar o disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Assim, estando a
matéria devidamente exaurida com enfrentamento das questões no acórdão,
in
existe qualquer vício a ser sanado, devendo ser mantido na íntegra o acórdão recorrido.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016). (grifo nosso).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016). (grifo nosso).

Este também é o entendimento firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. FGTS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA NO TOCANTE A TESE DE PRESCRIÇÃO BIENAL DA PRETENSÃO PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NA PARTE FINAL DO INCISO XXIX DO ARTIGO 7º DA CF/88. DISTRATO E AJUIZAMENTO DA AÇÃO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL APLICÁVEL À FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1º DO DECRETO 20.910/32. TEMA 608 DO STF. PRECEDENTES DO STF, DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DE ALGUNS AUTORES/EMBARGADOS.
TESE DE APLICAÇÃO DE PRESCRIÇÃO BIENAL PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO REJEITADA EXPRESSAMENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ JULGADA. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO
. APLICAÇÃO DE MULTA. INCIDÊNCIA DO ART. 1.026, §2º, CPC. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJPA, 4671633, 4671633, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2021-03-01, Publicado em 2021-03-18). (grifo nosso).

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VERBA HONORÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. 1- O Acórdão embargado conhece e dá parcial provimento ao recurso de apelação da autora, para reformar a sentença e condenar o Município de Goianésia do Pará ao pagamento de FGTS, respeitada a prescrição quinquenal, invertendo o ônus sucumbencial, fixando honorários advocatícios e determinando a compensação, por incidência da sucumbência recíproca, nos termos do art. 20, §§ 3º e 4º e art. 21, do CPC/73 e correção monetária conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ; 2- O embargante alega a existência de contradição no julgado, considerando necessária a aplicação dos ditames do art. 85, §§ 1º e 2º e art. 86, do CPC/15, para redistribuição proporcional do pagamento de honorários; 3- De acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração devem buscar impugnar decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão e erro material; 4- O acórdão embargado, aplicando os ditames dos arts. 20, §§ 3º e 4º e art. 21, ambos do CPC/73, tendo em vista que a sentença é contemporânea à vigência desse ordenamento, em observância dos vetores insculpidos nas alíneas a, b e c, do § 3º, que remete à discricionariedade vinculada ao juízo, determina o valor da verba honorária, reconhecendo a sucumbência recíproca, e a possibilidade de compensação, pois reconhecido o direito ao FGTS, mas não às verbas consectárias, como multa, 13º e aviso prévio. 5- Não cabe delimitar a proporcionalidade da sucumbência levando em conta o alcance da prescrição na maior parte do período reivindicado pela autora, haja vista essa ocorrência não configura perda a ensejar verba sucumbencial;
6- A matéria dita contraditória no acórdão embargado mostra-se, satisfatoriamente, examinada por ocasião do julgamento consubstanciado no decisum, não havendo falar-se em vícios a serem sanados, na espécie; 7- A questão debatida, em verdade, diz respeito ao mérito do julgado. E não é outra a pretensão do embargante senão a de modificar o entendimento do decisum, mediante a rediscussão de matéria já examinada, o que não se coaduna com a feição processual dos embargos de declaração
; 8- Inexiste necessidade de manifestação expressa acerca de todos os argumentos expostos, quanto mais diante dos termos do art. 1.025, do CPC/2015, introduzindo expressamente o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, segundo o qual a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para que os elementos suscitados se considerem incluídos no julgado; 9- Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

(TJPA, 2019.03764535-18, 208.166, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-09-02, Publicado em 2019-09-17). (grifo nosso).

Por outro lado, mostra-se necessário o acolhimento da
alegação de omissão contida nos Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público
quanto ao prazo de cumprimento da obrigação, pelo que se fixa o prazo de 90 dias para a adequação dos estabelecimentos questionados na presente demanda.

Registra-se, a título de conhecimento, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração opostos pelo Banco Bradesco e CONHEÇO E ACOLHO os Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público,
para fixar o prazo de cumprimento da obrigação em 90 dias,

da
ndo por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015), nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que na reiteração de
embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa
(artigo 1.026, §3º do CPC/15), sem prejuízo das demais medidas cabíveis, dentre elas, multa por litigância de má-fé (artigo 80 do CPC/15).

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/12/2024